Tribunal: TJDFT
Processo: 0727737-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727737-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTEVAL ALVES RIBEIRO AGRAVADO: SAUL HUMBERTO MARTINS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARTEVAL ALVES RIBEIRO (exequente) contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Processo no 0714420-15.2019.8.07.0007), determinou a intimação da parte Exequente, ora Agravante, para que promovesse a qualificação dos sucessores da parte Executada (esposa e as três filhas). Nas razões do recurso insurge-se a parte Agravante alegando que, ajuizada a ação de execução, o devedor veio a óbito, oportunidade em que o Exequente, ora recorrente, requereu a substituição pelo Espólio, representado pelo cônjuge supérstite, em razão de que não há notícia de ter-se iniciado alguma ação de inventário. Assevera que, embora a indicação do Espólio para constar do pólo passivo da ação, o Juízo de origem entendeu que o Espólio não seria a parte indicada a substituir o devedor falecido, mas sim todos os seus sucessores. Diz que, com todo respeito ao entendimento de origem, afigura-se infeliz o entendimento de afastar o Espólio e substituí-lo pelos sucessores do falecido, bem como indicar outros bens à penhora, até porque até o momento não se tem notícia que tenha sido instaurada Ação de Inventário pelo falecimento do devedor. Defende caber ao Espólio responder pelas obrigações do falecido, e que os sucessores só passam a responder pelas dívidas do de cujus quando, e somente quando, seja instaurada ou ultimada a competente ação do inventário. Aduz a incidência do disposto nos arts. 613 e 614 do CPC na qual prevê que antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante a pessoa que se encontra na posse do acervo hereditário é o administrador provisório, que irá representar o espólio ativa e passivamente. Esclarece assim, que para o prosseguimento da execução faz-se necessário que conste no pólo passivo da ação apenas o Espólio, representando pela viúva herdeira, na qualidade de administradora provisória, sem necessidade de individuar/qualificar os sucessores. Acrescenta ainda que, no tocante à impenhorabilidade de bens da viúva e de parte da pensão deixada pelo falecido à mesma, implicitamente defendida pelo d. juízo primeiro, tem-se que até o Excelso Pretório já pacificou a questão a Sumula Vinculante 47, até porque, ao tratar de execução de honorários advocatícios, com natureza nitidamente alimentar, possibilitada a penhora de percentual no soldo militar. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e ao final pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 18304087. Considerando a ausência de pedido de efeito suspensivo no despacho de id. 18390810 foi determinada apenas a intimação da parte Agravada para apresentar eventual resposta ao recurso. Diante da determinação judicial no despacho retro, a parte Agravante apresenta pedido complementar ao recurso quanto a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 19232122). É o relatório. DECIDO. Considerando que a intimação da recorrida ainda não restou efetivada, recebo o pedido complementar de efeito suspensivo, e passo a sua apreciação. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O Juízo a quo, determinou que se promovesse a qualificação dos herdeiros nos seguintes termos: “(...) Noticia o exequente que é falecido o executado, conforme certidão de óbito de ID 64826344. Como não há inventário em andamento, defiro ao autor o prazo de 60 (sessenta) dias para trazer aos autos a qualificação completa das herdeiras (a esposa e as três filhas) indicadas nas certidões ora juntadas, eis que, na forma do art. 313, § 2o, II, do Código de Processo Civil, deverão ser citadas para integrar o polo passivo. Somente haveria que ser citado o espólio, caso houvesse inventário em andamento. Intime-se. (id. 66104953 – processo de origem) O credor não promoveu a qualificação dos sucessores da parte executada (a saber: nome completo, CPF e endereço para citação, no caso dos herdeiros). Assim, concedo ao exequente o prazo suplementar de 60 dias para promover a sucessão processual, mediante a citação do espólio ou dos herdeiros (se o caso), nos termos do art. 110 do CPC. Sobrelevo que o exequente deverá demonstrar que o falecido deixou bens passíveis de constrição, uma vez que os sucessores respondem pelo débito somente até as forças da herança (art. 1792 do Código Civil). Caso o exequente, novamente, não acuda ao comando judicial, a execução será extinta por falta de pressuposto processual, haja vista que o de cujus não tem capacidade para ser parte. (...)”. (id. 68180429 – processo de origem) Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para determinar a qualificação completa dos herdeiros, decorreu da existência de herdeiros (esposa e filhas) do de cujus. Entretanto, na hipótese, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo a despeito da previsão legal contida na legislação processual civil quanto a responsabilidade do Espólio antes da abertura do inventário. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de decisão que determinou o cumprimento de pressuposto processual, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, até porque, a ausência de efeito suspensivo neste recurso poderá acarretar na extinção do feito, por ausência de atendimento ao comando legal no Juízo originário. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência à d. Juíza da causa. Reitere-se a intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora